Tribunal: TJBA
Processo: 8010678-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010678-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES GONCALVES

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria da Concei
ção
Nunes Gon
ç
alves em face do Banco Pan S.A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando apenas o parcelamento das custas. A agravante alega
receber benefício de pensão por morte
e não possuir condições financeiras de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Os documentos apresentados demonstram a situação econômica da agravante, sem indícios que justifiquem a negativa do benefício. A decisão agravada contraria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, sendo necessário reformá-la para garantir o pleno exercício da defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento provido. Concede-se à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese:
A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que a infirmem, cabendo ao juízo, em caso de dúvida, oportunizar a complementação da prova antes de indeferir o pedido.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente o art. 99, §§ 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021

TJBA, AI nº 800XXXX-XX.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nome do Relator, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.